Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001055-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), DIEGO HENRIQUE CONRADO DOS SANTOS - CPF: 700.816.051-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO PINHEIRO SOUSA - CPF: 061.035.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADEILSON FERREIRA SILVA - CPF: 078.290.635-40 (VÍTIMA), ALBERTO DE SOUZA NETO - CPF: 077.145.275-60 (VÍTIMA), DIEGO PINHEIRO CRUZ - CPF: 053.258.415-56 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO FEITOSA DE MOURA - CPF: 052.562.385-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de relaxamento da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta quando a defesa contribui para o atraso processual, seja pela demora na apresentação da resposta à acusação, seja por pedidos que impactam no andamento do feito.

4. A fuga de coacusado e a necessidade de reiteração de diligências para intimação de testemunhas e realização de perícias configuram circunstâncias que justificam eventual delonga na tramitação do processo.

5. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tramitação do processo observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo indícios de letargia injustificada por parte do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. “
O excesso de prazo não pode ser aferido por simples soma aritmética, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto
.”

2. “
A contribuição da defesa para a demora processual afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.”

3. “
Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 648, II e IV; CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 219883/SP, relator Ministro NUNES MARQUES, j. 14/11/2022, 2ª Turma, DJE 23/11/2022; STJ, Súmula 52; TJMT, HC 1024623-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, II e IV, do CPP, c/c art. 5º, LXVIII, da CF, pela 1ª Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em Sinop, representada na pessoa do Dr. Ricardo Boquesi, em favor de
Diego Henrique Conrado dos Santos
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação penal registrada sob o NU 1013130-75.2024.8.11.0015, mantém a prisão preventiva do paciente desde 16/5/2024, sob acusação da pratica dos crimes de organização criminosa armada [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], homicídio duplamente qualificado tentado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, vítima
Alberto Souza Neto
], e sequestro e cárcere privado qualificado [art. 148, § 2º, do CP, vítimas
Adeilson Ferreira Silva
,
José Antônio Feitosa Moura
,
Alberto Souza Neto
e
Diego Pinheiro Cruz
], em concurso material [art. 69 do CP], a seu ver, por tempo excessivo.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, no bojo da ação cautelar 1008809-94.2024.8.11.0015, e devidamente cumprida em
16 de maio de 2024
.

Assinala ainda que a denúncia foi oferecida em 04/6/2024 e recebida em 18/6/2024, sendo designada audiência de instrução e julgamento para
27 de novembro de 2024
, contudo, diante da ausência de vítimas, foi redesignada para
11 de dezembro de 2024
.

Nessa data, a magistrada determinou a intimação da Polícia Técnica (POLITEC) e da Autoridade Policial para apresentação dos laudos periciais pendentes, cujo respectivo ofício de intimação somente foi expedido em
10 de janeiro de 2025
, tendo havido movimentação processual apenas em
16 de janeiro de 2025
, sem que houvesse novos avanços na instrução.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que a prisão cautelar do paciente perdura há mais de
250 dias
, sem que tenha contribuído para a demora processual, e que a manutenção da prisão afronta o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Destaca, ainda, a ausência de complexidade na causa e a violação dos direitos garantidos pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ordem mandamental para determinar o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem de soltura no mérito da ação.

Instruiu o feito com cópia integral da ação penal, nos ids. 263353250 a 263345786.

A ação mandamental foi distribuída ao Gabinete 1 da c. 1ª Câmara Criminal.

A certidão no id. 263362797 estabeleceu a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de cadeira de que trata o art. 80, § 1º, do RITJMT.

A certidão no id. 263366293 assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em regime de substituição legal, em 24/01/2025 [id. 253809271].

A autoridade judiciária apontada com coatora prestou informações em 12/02/2025, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada ante a constatação de fratura da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, sendo mantida durante a instrução criminal, a qual, por sua vez, está prevista para encerrar no dia 19/02/2025, em razão da designação do ato de interrogatório do coacusado Eduardo Pereira Souza.

Afirma, ainda, que foi reiterado à POLITEC a remessa do laudo pericial requisitado nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr, Alexandre de Matos Guedes, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA A FACÇÃO DO PCC. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. â€ ̄DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE, PARTICIPOU DA ABORDAGEM E SEQUESTRO DAS QUATRO VÍTIMAS, CONDUZINDO-AS A UM LOCAL ERMO NO MUNICÍPIO, ONDE FORAM AGREDIDAS, CONSTRANGIDAS, AMEAÇADAS COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO, PORQUE FORAM TIDAS COMO SUSPEITAS DE PARTICIPAR DE FAÇÃO RIVAL. VÍTIMAS QUE ABANDONARAM A CIDADE POR MEDO DE PERSEGUIÇÃO E REPRESÁLIAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E PRESENÇA DE COAUTOR QUE JUSTIFICAM O TEMPO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA REANALISADA E MANTIDA NO TEMPO DA LEI. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ISENTA DE LETARGIA DOLOSA DOS ATORES DA JUSTIÇA. AÇÃO PENAL QUE AGUARDA O APORTE DE RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS LAUDOS PERICIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA POLÍCIA TÉCNICA PARA SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO. ACUSAÇÃO QUE DESISTIU DA OITIVA DAS VÍTIMAS DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DELAS. ATOS PROCESSUAIS QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE O PROCESSO NÃO SE REGE POR PARÂMETROS FIXOS OU MATEMÁTICOS. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, COM SUGESTÃO DE RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE CONDUZA A AÇÃO PENAL COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. [id. 272275859, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da presente ação mandamental é verificar se há manifesto excesso de prazo na
persecutio criminis in iudicio
, ante o decurso de prazo superior a 250 da prisão preventiva do paciente, à luz dos postulados da duração razoável do processo criminal [art. 5º, LXXVIII, da CF], do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana de Direitos Humanos, bem em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A inclusa denúncia anexada ao id. 263353254, pp. 21-24, descreve que, em data incerta, porém, anterior a 06 de janeiro de 2024, o paciente
Diego Henrique Conrado dos Santos
e
Eduardo Pinheiro Sousa
, além de outras pessoas não identificadas até o presente momento, integraram e promoveram pessoalmente a facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, com emprego de arma de fogo.

Destaca ainda que, no dia 06 de janeiro do mesmo ano, por volta de 03h da madrugada, no estabelecimento comercial denominado “
Inferninho
”, localizado em endereço não especificado nos autos, os denunciados e outras pessoas não identificadas, mediante emprego de armas de fogo, sequestraram e mantiveram sob cárcere privado as vítimas
Adeilson Ferreira Silva
,
José Antônio Feitosa Moura
,
Alberto Souza Neto
e
Diego Pinheiro Cruz
, porque suspeitaram que as vítimas pudessem integrar a facção criminosa rival, denominada PCC,
Primeiro Comando da Capital
.

As vítimas foram confinadas em um veículo automotor do tipo Vectra, cor prata, e levadas para um local ermo na
Estrada Sabrina
, sendo que outros integrantes do grupo criminoso escoltavam com automóveis diversos, aquele ocupado pelas vítimas.

Chegando ao local escolhido, as todas as vítimas foram agredidas e coagidas mediante uso de arma de fogo a confessarem que integravam a organização criminosa rival.

Em dado momento, a vítima
Alberto Souza Neto
reagiu à investida criminosa, entrando em luta corporal com os criminosos quando tentaram coloca-lo no carro, logrando fugir para uma região de mata, quando então, os agressores, em superioridade numérica e em local ermo, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção com manifesto
animus necandi
, os quais não o atingiram por circunstâncias alheias à vontade uniforme dos agentes.

Ato seguinte, concentraram-se em ameaçar as demais vítimas, para que não relatassem às autoridades públicas os fatos ocorridos, bem como para que deixassem a cidade, sendo libertadas em seguida.

Ainda na fase inquisitorial, a autoridade policial representou pela busca domiciliar, quebra do sigilo dos respectivos aparelhos celulares e eventuais equipamentos eletrônicos apreendidos, e, ainda, decretação da prisão preventiva do paciente
Diego
e do outro suspeito
Eduardo Pinheiro Sousa
, medidas essas deferidas e, quanto à busca domiciliar, devidamente cumprida em 16/5/2024
somente em relação ao paciente
[vide cópia do mandado de prisão preventiva, id. 263345786, p. 18, e respectivo termo de audiência de custódia, pp. 20-22].

A decisão em questão assinala, quanto à medida de constrição cautelar pessoal, a
gravidade concreta da conduta diante do
modus operandi
dos crimes
, perpetrados com uso de armas de fogo, restrição e violência contra a integridade física e liberdade das vítimas, visando obter confissões de que as vítimas pertenceriam a uma facção criminosa rival, a demonstrar acentuada ousadia criminosa e envolvimento em organização criminosa [cf. decreto preventivo lavrado nos autos de NU 1008809-94.2024.8.11.0015, id. 263353254, pp. 38-44].

O codenunciado
Eduardo Pinheiro Sousa
aviou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Medida Cautelar NU 1008809-94.2024.8.11.0015, que foi analisado e indeferido em 18/6/2024 [id. 263353254, pp. 34-36], mesma data em que a denúncia foi recebida [id. 263353254, pp. 30-32].

Durante o cumprimento dos mandados de citação, não foi possível localizar e citar
Eduardo Pinheiro Sousa
, foragido, em face da insuficiência de endereço para a sua localização, consoante se extrai da certidão constante do id. 263345786, p. 1], datada de 20/6/2024. Contudo, no mesmo dia, referido acusado constituiu advogada na pessoa da Dra. Lúcia de Souza, OAB/MT n. 20.024/O, conforme e verifica do incluso instrumento de mandato colacionado [idem, p. 7], apresentando resposta à acusação na mesma data, sem arrolar testemunhas de defesa.

Por sua vez, o paciente
Diego Henrique Conrado dos Santos
foi citado pessoalmente em 20/6/2024 [ibidem, p. 10],
somente apresentando resposta à acusação em 27/9/2024
[id. 263345786, pp. 26-27], ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas descritas na denúncia.

As prisões cautelares dos pacientes foram reavaliadas e mantidas em 26/8/2024, dada à preservação dos motivos que as justificaram e em observância aos termos do Ofício Circular 1578/2024/DJA-CGJ [id. 263345786, pp. 23-24].

Designada a audiência de instrução una para o dia 27/11/2024, foram ouvidas as testemunhas PM Altaides Cardoso Gama, IPC Claudevan Alves dos Santos e IPC Diogo Poquiviqui de Oliveira, não tendo sido localizadas e nem intimadas para o ato as vítimas Adeilson Ferreira Silva, Diego Pinheiro Cruz, José Antonio Feitosa Moura e Alberto Souza Neto, tendo em vista que são desconhecidas no endereço declinado [certidão no id. 263345786, p. 57].

Nesse ato, houve nova reavaliação e manutenção das prisões cautelares decretadas por força dos autos de origem.

Com base nessa informação, a douta acusação desistiu das inquirições das vítimas, [id. 263345786, pp. 72-73], todavia, insistiu na juntada das perícias requisitas, enaltecendo que, na impossibilidade de juntada ou realização, fosse informado ao Juízo.

Homologada a desistência das inquirições, designou-se o dia 11/12/2024 para a realização do interrogatório dos réus, dos quais, somente o do paciente
Diego
foi realizado, e mesmo considerando a condição de foragido do coacusado
Eduardo Pinheiro Sousa
, a defesa deste acusado requereu a sua oitiva, o que foi negado pelo Juízo de origem, que, na mesma oportunidade, determinou a expedição de ofício à POLITEC para que, em cinco dias, apresentasse o resultado das perícias requisitadas ou informasse a possibilidade ou não de realizar.

O ofício foi expedido no dia 10 de janeiro de 2025 e encaminhado para cumprimento na mesma data.

No mesmo dia 10 de janeiro de 2025, foi informado o cumprimento do mandado de prisão preventiva do coacusado
Eduardo Pinheiro Sousa
[id. 263345786, pp. 87-99].

Nesse cenário, embora o impetrante sustente o estandarte do

excesso de prazo para justificar a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sob o prisma de que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 16/5/2024, ou seja, há mais de sete meses
, os elementos pré-constituídos de prova apresentados sugerem certa contribuição da defesa para o atraso processo, já que, a despeito de ter a citação pessoal do
Diego Henrique Conrado dos Santos
ocorrido em 20/6/2024 [id. 263345786, p. 10],
o impetrante somente apresentou resposta à acusação em 27/9/2024
[id. 263345786, pp. 26-27], mais de três meses depois.

É bem verdade que desde o ato de citação pessoal o paciente assinalou não possuir advogado constituído e nem condições para tanto, e que a determinação de abertura de vista dos autos à Defensoria Pública somente ocorreu em 26/8/2024 [idem, p. 24], mas ainda sim, é no mínimo curioso que o próprio paciente não tivesse a mínima disposição para ao menos provocar a Defensoria Pública ou dativa para defender seus interesses, já que é sabido que os reclusos possuem o direito a uma ligação telefônica do ergástulo em que se encontra segregado.

Por sua vez, a defesa pública demorou mais de um mês para ingressar nos autos e apresentar a resposta à acusação.

É lícito concluir, ainda, que, objetivamente, a fuga do coacusado
Eduardo
do distrito da culpa também aparece como fator que certamente contribuiu demora da persecução penal, tendo permanecido foragido até recentemente, já que a sua prisão preventiva somente foi cumprida no último dia 10/01/2025.

Com efeito, é sibilino pretender imputar – pelas evidências de prova pré-constituídas apresentadas – integralmente ao Poder Judiciário o elastério temporal desde a prisão do paciente, já que o que se pretende veicular no presente
writ
é justamente a análise dos fatores contribuintes do atraso processual alegado, e se justificam ou não a concessão da ordem liberatória em favor do paciente.

Neste âmbito de cognição processual, os elementos de prova pré-constituída aqui analisada denotam a
inquestionável presença
de
culpa concorrente dos réus pelo decurso desse significativo prazo de prisão processual, que se arrasta há mais de 250 dias, nos termos das nuances antes especificadas, derivadas da contribuição – ainda que culposa – dos próprios acusados e, em parte, pela defesa pública que milita em favor do paciente
, de modo que a demora na resposta do órgão de polícia técnico-cientifica parece não ser um fator exclusivo para que esse longo lapso de tramitação processual ocorresse.

Confira-se, no mesmo sentido:

[...] 3. Quando há contribuição da defesa para a alegada demora na formação da culpa, não se verifica irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. [...] [STF, HC 219883/SP, relator Ministro NUNES MARQUES, j. 14/11/2022, 2ª Turma, DJE 23/11/2022.]

Além disso, ao que se vê, não se vê com nitidez a caracterização de qualquer ato de indolência por parte da autoridade judiciária, que, aparentemente, tem empreendido esforços para prosseguir na marcha processual, inclusive reavaliando periodicamente as prisões cautelares, especialmente a do paciente, que até bem pouco tempo atrás, era o único que se encontra efetivamente segregado.

Enfim, embora se reconheça que a prisão processual a rigor não pode se manter por mais tempo do que o previsto na legislação processual, em função de regras constitucionais estabelecidas a priori, é importante assinalar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, como quer parecer ao impetrante, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade, diante das peculiaridades de cada caso concreto, consoante adverte o c. STJ, no sentido de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” [STJ, RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019.]

Registro, por último, que, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, verifiquei que
a instrução criminal da ação penal 1013130-75.2024.8.11.0015, foi finalizada no dia 19/02/2025
, com o ato de interrogatório do coacusado
Eduardo Pinheiro Souza
, tendo sido o feito remetido à fase de alegações finais.

Nessa esteira, também incide o óbice da Súmula 52/STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar.

Súmula 52
. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. [STJ, Terceira Seção, j. 17/9/1992, DJU de 24/9/1992, p, 16.070].

No mesmo sentido:

[...] Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. [TJMT, HC 1024623-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, DJE 04/10/2024.]

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Diego Henrique Conrado dos Santos
, qualificado, mantendo incólume, por ora,
rebus sic stantibus
, a prisão preventiva invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025